Tribunal: TJMT
Processo: 1029940-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029940-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON EDUARDO GOMES - CPF: 033.165.009-60 (ADVOGADO), JOAO EDER AGUILAR - CPF: 005.133.579-47 (AGRAVANTE), MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME - CNPJ: 19.937.441/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência de penhora, caução ou depósito suficiente para garantia do juízo. O agravante sustenta a nulidade do título por suposta prática de agiotagem e a ocorrência de excesso de execução, pleiteando o reconhecimento de situação excepcional que justifique a atribuição do efeito suspensivo sem garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; (ii) avaliar se as alegações de agiotagem e excesso de execução são suficientemente comprovadas para configurar situação excepcional que dispense a caução exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

A ausência de qualquer medida efetiva de garantia nos autos inviabiliza, de plano, a concessão do efeito suspensivo, salvo se demonstrada situação excepcional de manifesta ilegalidade ou nulidade do título executivo.

As alegações de agiotagem e de excesso de execução não estão acompanhadas de prova inequívoca ou robusta, sendo insuficientes, neste momento processual, para justificar a flexibilização da regra legal.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a dispensa da garantia do juízo só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOÃO EDER AGUILAR contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos à Execução de n.o 1066193-34.2024.8.11.0041 opostos em desfavor de MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1037458-88.2024.8.11.0041.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução se funda em título executivo extrajudicial cuja validade é contestada, haja vista tratar-se de confissão de dívida supostamente firmada sob coação e com a finalidade de encobrir operação de agiotagem; (ii) que houve pagamentos parciais já realizados, os quais superariam o montante exequendo, configurando excesso de execução; (iii) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir a garantia integral do juízo como condição absoluta para concessão do efeito suspensivo, ignorando a possibilidade excepcional de atribuição desse efeito mesmo sem caução, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, plausibilidade jurídica do direito (
fumus boni iuris
) e risco de dano irreparável (
periculum in mora
); (iv) que a continuidade da execução, diante de fortes indícios de nulidade do título e da existência de pagamentos, pode implicar em constrição patrimonial indevida, resultando em enriquecimento ilícito do recorrido; (v) que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos, tem admitido a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem prévia garantia do juízo, quando configurada situação excepcional;

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, protesta pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 312694387.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 293719380.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que a execução não se encontra garantida por penhora, caução ou depósito suficientes, conforme exige o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o recorrente sustenta que a exigência de garantia do juízo deve ser mitigada quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade jurídica das alegações, o risco de dano patrimonial irreversível e a ofensa à efetividade do contraditório, especialmente diante dos fortes indícios de que o título executivo se originou da prática de agiotagem.

Pois bem.

Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o
preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

No caso em apreço, o próprio agravante reconhece não ter realizado a garantia da execução, e inexiste nos autos notícia de penhora ou caução idônea. Tal ausência inviabiliza, de forma objetiva, a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ainda que se reconheça a existência de questões relevantes a serem examinadas no curso dos embargos, notadamente a alegação de agiotagem e eventual excesso de execução, tais elementos, por si sós, não afastam a exigência legal da garantia para suspensão dos atos executivos, sob pena de indevida supressão da eficácia própria da execução fundada em título extrajudicial.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em afirmar que a ausência da garantia do juízo obsta a atribuição de efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionais, em que se reconheça, de plano, a manifesta ilegalidade ou nulidade do título, o que não se comprova, por ora, de modo suficiente nos autos.

Embora o agravante tenha apresentado comprovantes de pagamento e alegue a prática de usura, tais documentos demandam dilação probatória aprofundada no juízo de origem, não se prestando, neste momento processual, a desconstituir de forma inequívoca a presunção de validade do título.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. PARTE NÃO APRESENTOU LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE ATENDER AOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NÃO SE VISLUMBRA CONFIGURADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO . ART. 919, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . I. CASO EM EXAME 1. A ação de origem Embargos à Execução propostos por Ativa System Brasil Serviços de Monitoramento Ltda., que alegou a prática de agiotagem e a nulidade de títulos executivos em ação de execução movida por MAKRO – Intermediação de Negócios e Consultoria Ltda . 2. A decisão recorrida Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de garantia do juízo, conforme o art. 919 do CPC/2015. 3 . O recurso Agravo de Instrumento interposto pela embargante, que alegou: Quitação da dívida e prática de juros abusivos; Aplicação excepcional do art. 919, § 1o, do CPC/2015, para concessão de efeito suspensivo sem garantia do juízo; Oneração excessiva em razão do alto valor da execução. 4. O fato relevante A embargante não apresentou provas robustas que comprovassem a prática de agiotagem ou a quitação do débito, enquanto os títulos executivos apresentavam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art . 783 e art. 784, I, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem garantia do juízo, com base em alegações de onerosidade excessiva e prática de agiotagem . III. RAZÕES DE DECIDIR Requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015: O efeito suspensivo aos embargos exige a garantia da execução por penhora, depósito ou caução, além da relevância das alegações e do risco de lesão grave. Inexistência de provas robustas: A embargante não demonstrou a verossimilhança das alegações de agiotagem ou a quitação do débito . Os títulos executivos (cheques) atendem aos requisitos de validade e legitimidade previstos em lei. Jurisprudência citada: A prática de agiotagem requer comprovação concreta e inequívoca. Alegações genéricas não têm o condão de flexibilizar os requisitos processuais. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, situação excepcional que não se vê nos autos . Penhora nos recebíveis: Não foram indicados bens alternativos passíveis de penhora. A manutenção da penhora sobre os recebíveis da embargante é necessária para assegurar o ressarcimento do crédito da parte agravada. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido, reformando-se a decisão liminar que concedera efeito suspensivo aos embargos à execução, mantendo a decisão recorrida em seus próprios fundamentos . Atos normativos citados: Arts. 783, 784, I, e 919, § 1o, do CPC. Jurisprudência citada: TJ/PR – AI: 1589438-5 TJ/MG – AC: 10133140050013003 TJ-SC - AI: 5071931-66.2022 .8.24.0000 TJ/SP - AI: 2084315-58.2022 .8.26.0000
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08058044520248020000 Maceió, Relator.: Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024)

Diante desse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado a ponto de justificar a excepcional dispensa da garantia, requisito essencial para a concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025